Tribunal: TJMT
Processo: 1030800-36.2022.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030800-36.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (RECORRENTE), RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS - CPF: 328.165.258-13 (ADVOGADO), APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ: 00.623.904/0001-73 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 872.135.081-72 (RECORRIDO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR - IPHONE - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA - FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA AO CONSUMIDOR DE FORMA CLARA, OSTENTIVA E PRECISA -
ACESSÓRIOS QUE

PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA -
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA -
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Informações prestadas pela parte reclamada, em anúncios de publicidade e em seu site, são claras, ostentiva e precisas no sentido da ausência de
carregador e de fone de ouvido na aquisição do aparelho Iphone, conforme o artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) por não configurar venda casada, o que implica na ausência de responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil).

3. Exercício ao direito à livre iniciativa, em consonância com o artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte promovida, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural, para condenar a parte reclamada a ressarcir em dobro o valor despendido pela parte reclamante para aquisição do carregador (objeto deste litígio).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A parte recorrida pugna pela manutenção da sentença, bem como pela condenação da parte reclamada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

Colenda 2º Turma Recursal:

De suma importância mencionarmos que em
pesquisas básicas por sítios eletrônicos de informática, e no site da própria parte reclamada, é possível verificar anúncio com informações clara, ostentiva e precisa
da ausência de
carregador e de fone de ouvido na aquisição do aparelho Iphone
, respeitando assim o direito a informação clara e precisa do consumidor (artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor).

Supostas alegações de que os consumidores destes produtos são
surpreendidos com a ausência do
carregador e de fone de ouvido, não
devem prosperar, em razão de existir
informação expressa em tal sentido na caixa do produto e no site da APPLE
.

Destaca-se que os clientes da Apple não são obrigados a adquirir os acessórios
fabricados pela marca ou por quaisquer outras, pois podem carregar seus aparelhos de diversas maneiras
.

No caso em concreto

não há demonstração
(por qualquer meio de prova admitido em direito),
da obrigação da parte reclamada de fornecer o produto (carregador de tomada e fone de ouvido)
,
pleiteado pela parte reclamante, diante da ausência de ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil)
apta a ensejar a responsabilidade civil
(artigo 927 do Código Civil)
, aliado fundamento da
República Federativa do Brasil concernente

a
livre inciativa
(artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal).

Assim
,
não configurada a venda casada, não há que se falar em qualquer reparação material
.

Nesse mesmo sentido, vem, a Colenda Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, “ipsis litteris”:

RECURSO INOMINADO.
APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR. INFORMAÇÕES CLARA E EXPRESSA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO.
ALEGAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. No presente caso o Autor conta que, 30/11/2021, adquiriu com a Reclamada Via Varejo um aparelho celular – Smartphone Samsung Galaxy S21 +5G Prata, no valor de R$ 4.999,00, todavia, ao abrir a caixa verificou que não foi enviado o carregador, tendo que realizar a compra deste, no valor de R$249,00.

3. Alega ainda que tentou solucionar o problema pelas vias administrativas, mas que não obteve êxito. Requer indenização por danos morais e materiais.

4. Em que pese a alegação autoral, restou devidamente comprovado nos autos que as Rés forneceram informações claras acerca da ausência do carregador, pois conforme averígua-se constou a seguinte informação na descrição do produto:

5. Ademais, saliento que a Reclamada Samsung dispõe de um site eletrônico (www.samsungparavoce.com.br), no qual a fabricante fornece meios para que seus clientes possam efetuar o resgate do carregador, sem adição de custos, assim, a meu ver, não prospera a alegação de desconhecimento da ausência do carregador pelo consumidor. Segue abaixo:

6. Cabe ao Reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que não se desincumbiu.

7. Neste sentido:

AQUISIÇAO DE APARELHO CELULAR SEM CARREGADOR
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – ACOLHIMENTO – REFORMA DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO A AUSÊNCIA DE CARREGADOR – AMPLA DIVULGAÇÃO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA AQUISIÇÃO – INFORMAÇÃO EXPRESSA NO SITE E NA CAIXA DO APARELHO
– AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”. (N.U 1034433-95.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/08/2022, publicado no DJE 19/08/2022, grifos nossos.

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE CELULAR -
MODELO IPHONE 11 - DESACOMPANHADO DE CARREGADOR E FONE DE OUVIDO - VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
-
FATO PÚBLICO E NOTÓRIO - INFORMAÇÃO PRESTADA A CONSUMIDORA DE FORMA CLARA - ACESSÓRIOS QUE

PODEM SER ADQUIRIDOS DE OUTRA MARCA - OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA LIVRE CONCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE DAR INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. As informações prestadas no anúncio contratado, juntado à defesa, são claras e elucidativas no sentido de que a embalagem do fabricante contém o aparelho iPhone, 1 cabo de USB-C para Lightning e documentação, logo, não vislumbro venda casada, tampouco ato ilícito por parte da recorrida, que agiu no exercício do seu direito à livre iniciativa, mas respeitando as balizas do direito do consumidor através do cumprimento do dever de informação, comprovadamente prestado.

3. Deste modo, não existindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar na obrigação de fazer pleiteada na inicial.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

(N.U 1020061-02.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.” (N.U 1003259-34.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022, grifos nossos).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença

e JULGAR

IMPROCEDENTES

os pedidos declinados na inicial
, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

VOTO VISTA

Em síntese, na origem, a parte autora ingressou com a ação sob a narrativa de venda casada pela empresa ré ao realizar a venda de aparelho celular sem o carregador e fone de ouvido.

A sentença condenou a empresa ao reembolso do valor despendido pelo consumidor, na forma dobrada. O voto condutor é no sentido de prover o recurso interposto a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Os fatos são notoriamente reconhecidos e incontroversos, de modo que a divergência está em examinar a ocorrência de prática abusiva.

Sobre o tema, o Ministério da Justiça já se posicionou, ao afirmar que a empresa pratica irregularidades ao consumidor, dentre elas, a venda de produto incompleto, transferência de responsabilidade a terceiros e, ainda, venda casada. (Confira em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/03/28/justica-condena-apple-a-vender-iphone-com-carregador-no-brasil.ghtml).

No mesmo sentido, no ano de 2022, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aplicou multa no valor de R$ 12.270.500,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) à empresa, em razão da venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor, transferência de responsabilidade a terceiros e venda casada, de forma a evidenciar a conduta em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores.

Inclusive, a União, em sede de agravo de instrumento, teve deferido pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo 17ª Vara Federal Cível da SJDF, no bojo do Mandado de Segurança sob o n. 073642-37.2022.4.01.3400, impetrado pela empresa a fim de cassar a decisão administrativa. Transcrevo o teor da decisão proferida pela Relatora, Desa. Federal Daniele Maranhão, que bem delineia todo o desenvolvimento do processo administrativo.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1073642-37.2022.4.01.3400, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., para suspender a eficácia das penalidades aplicadas no bojo do processo administrativo n. 08012.003482/2021-65, explicitadas na Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ e na Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ.

Cuida-se, na origem, de ação impetrada por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., objetivando suspender a penalidade de suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Afirmou que os atos impugnados foram expedidos com abuso de poder, uma vez que inexiste prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação a direito de consumidor.

Destacou, ainda, que a autoridade impetrada conferiu imediata aplicabilidade às sanções exaradas no processo administrativo sancionador, sem que houvesse chancela do órgão técnico correspondente, nos termos do Decreto n. 2.181/97, na hipótese, a Agência Nacional de Telecomunicações.

O magistrado prolator da decisão recorrida, na ocasião, entendeu que a Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ sujeitou a eficácia das sanções aplicadas à chancela da ANATEL, quando fez expressa referência aos termos do § 3º do art. 18 do Decreto n. 2.181/97 (item 145, alínea b), não obstante tenha sido determinada a imediata expedição de ofício circular a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que fosse conferida imediata executividade aos termos da aludida nota técnica, não tendo a Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ conseguido sanar as irregularidades apontadas.

Afirmou que a determinação de suspensão de fornecimento dos produtos perpassa pelo plexo de atribuições da ANATEL, conquanto se trata de instrumento eletrônico vocacionado à comunicação, o qual, inclusive, fora homologado pela aludida agência reguladora para que fosse autorizada sua comercialização no território nacional.

Aduziu que a edição de ato administrativo direcionado a um único fabricante do mercado de smartphone, restringindo a comercialização de produto previamente homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, sem que a mesma razão de decidir desencadeie idêntica medida administrativa em relação a todos os demais eletrônicos que guardem característica similar, denota proceder administrativo apartado do princípio da legalidade e impessoalidade, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado na ação mandamental.

Concluiu que se deve dispensar tratamento isonômico a todos os que estão em situação semelhante, ou seja, que comercializam aparelhos desacompanhados de carregador de tomada.

Sustenta a União, por sua vez, que: i) ao contrário do alegado pela Apple e encampado pela decisão recorrida, o procedimento sancionatório não foi instaurado somente em relação à agravada, mas também em face de outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola); ii) no curso do procedimento, após os esclarecimentos prestados pelas empresas, restaram constatados indícios de infração pela Apple e pela Samsung e, por isso, o procedimento seguiu em face das duas empresas; iii) a Samsung, posteriormente, passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, ao passo em que a Apple se manteve irredutível. E recentemente a Samsung anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem; iv) sobreveio a Nota Técnica nº 15/2021/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, a qual concluiu que a Apple não havia prestado informações sobre iniciativas voltadas a dialogar com os consumidores acerca da alegada pauta da preservação do meio ambiente, tampouco sobre o consumo sustentável, apesar de ter afirmado que removeu os carregadores dos celulares por conta de preocupações ambientais, sem demonstrar, entretanto, uma estratégia mais ampla de atuação objetivando a promoção do consumo sustentável e a preservação do meio ambiente; v) assim, sugeriu-se que a Apple fosse intimada para informar sobre eventual interesse na celebração de TAC preventivo, o que foi refutado pela empresa; vi) foi, então, instaurado o processo administrativo sancionatório nº 08012.003482/2021-65, para apurar a responsabilidade da agravada no que tange à remoção dos carregadores de energia das embalagens dos produtos eletrônicos, por indícios de infrações aos artigos 4º, caput, I e III; 39, inciso I e V e 51, parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 7º, inciso IV, “b” da Lei nº 8.137/90; vii) após alegações finais, sobreveio o Despacho 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que, após análise de toda a documentação, aplicou a sanção de multa no valor de R$ 12.274.500, a cassação de registro dos smartphones da marca iPhone introduzidos no mercado a partir do modelo iPhone 12, bem como a suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria; viii) apesar de constar do referido Despacho que a decisão de suspensão da venda se daria de maneira imediata, a Apple insistiu em sustentar que tal medida dependeria de deliberação pela ANATEL, pelo que a SENACON expediu a Nota Técnica nº 8/2022/GABDPDC/DPDC/SENACON/MJ, com o único intuito de dirimir dúvidas quanto à competência da SENACON para decretar a suspensão da comercialização dos aparelhos e a desnecessidade de ratificação pela agência reguladora; ix) a SENACON é, de fato, competente para aplicar a penalidade citada, já que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo suas atribuições estabelecidas pelo art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, destacando-se, dentre elas, a competência para análise e apuração de denúncias apresentadas por qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo o consumidor individual, bem como a imposição de sanções daí decorrentes (art. 3º da Portaria nº 07/2016 deste Ministério da Justiça); x) diante do porte econômico da agravada e de seu poder de mercado, a continuidade da prática ilícita, mesmo sancionada, pode ser mais vantajosa do que a adequação de sua atividade aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira,
já que, mesmo com a aplicação das multas administrativas realizadas pelos PROCONs de São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina e Caldas Novas, e das condenações judiciais no território nacional, a Apple não tomou nenhuma medida com vistas a minimizar o dano, permanecendo até a presente data vendendo aparelhos celulares sem carregadores
; xi) à ANATEL compete a certificação dos produtos de telefonia, no sentido de atestar a adequação quanto à segurança e ao seu correto funcionamento nas redes de telecomunicações do território nacional, o que não é o caso dos autos, já que já foi atestada a segurança do aparelho iPhone, bem como a sua compatibilidade com as redes brasileiras; xii) a SENACON apenas condicionou a aplicação de multa diária pelo descumprimento à posterior deliberação da ANATEL; xiii) a abusividade e a ilicitude na conduta da Apple já foram reconhecidas na Ação Civil Pública nº 1078527-71.2022.8.26.0100; xiv) além de ter instaurado procedimentos anteriores, a SENACON expediu notificações às empresas Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53), após tomar conhecimento de que as mesmas pretendiam retirar os carregadores de energia das embalagens dos aparelhos celulares, o que demonstra que não há violação à isonomia; e xv) a sanção aplicada à Apple é necessária, tendo em vista sua relutância em cumprir a determinação de fornecimento de carregadores.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida.

[...]

A questão controvertida cinge-se à legalidade da penalidade de suspensão do fornecimento de smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, aplicada pela SENACON à Apple, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Conforme relatado, a empresa agravada sustenta inexistir prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação ao direito do consumidor ou abuso de poder econômico, e que a imputação da penalidade pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, deveria ter passado pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a teor do Decreto n. 2.181/97.

Nesse contexto, a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem suas atribuições definidas pelo art. 106 do CDC e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, com destaque para as seguintes:

[...]

Assim, entende-se que cabe à SENACON a aplicação de sanções administrativas previstas no CDC e em outras normas, por exemplo, o art. 18 do Decreto nº 2.181/97, em caso de constatação de irregularidades.

Por outro lado, compete à ANATEL, nos termos do art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97 “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos”. Em outras palavras, à Agência cabe a certificação dos produtos de telefonia, que é entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

No caso dos autos, como consignado nas razões recursais, a segurança e a compatibilidade do aparelho iPhone já foram atestadas, não sendo o caso, portanto, de usurpação da competência da ANATEL, mas sim de aplicação de sanção por infração a normas consumeristas.

Com efeito, confirmada a competência da SENACON para aplicar sanções, é necessário analisar se elas devem ou não ser confirmadas pela ANATEL para que possam surtir efeitos.

O art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 estabelece que as penalidades previstas nos incisos III a XI do caput sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade (no caso, a ANATEL), nos limites de sua competência.

Na hipótese, as sanções discutidas inserem-se nos incisos IV e VI, estando, portanto, dentro do escopo da norma inserida no §3º.

Vejamos:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Ocorre que a União afirma que se deve interpretar a parte final do §3º ('nos limites de sua competência”) para se chegar à conclusão de que à ANATEL não foi distribuída competência pelo legislador com a finalidade de intervenção no mercado ou nas relações de consumo que envolvam o trânsito jurídico de bens duráveis (Id. 1431642278 dos autos na origem). Assim, a única sanção que deveria ser confirmada pela ANATEL seria a cassação do registro do produto, esta sim de sua competência.

Em outras palavras, a suspensão de fornecimento de iPhone sem carregador de tomada não demandaria confirmação pela ANATEL.

E, de fato, entendo que assiste razão à agravante, já que, como exposto anteriormente, cabe à ANATEL “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos” (art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97), sendo certificação entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

Empreender a interpretação de que a ANATEL teria que confirmar a sanção de suspensão do fornecimento do produto, mesmo sendo matéria que não se insere em sua competência, seria entender que todas as Agências Reguladoras atuariam como uma instância revisora dos órgãos do SNDC, mesmo em casos que fogem de suas atribuições. Exatamente por isso que o art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 trouxe em sua redação a parte que fala em “nos limites de sua competência”.

Repita-se, a SENACON não está retirando a certificação do aparelho iPhone, nem cassando o seu registro, sem ratificação da ANATEL, mas sim suspendendo seu fornecimento, em razão das infrações noticiadas e apuradas em procedimento próprio.

Isso fica claro analisando a Nota Técnica nº 8/2022 (Id. 1431642278 dos autos na origem), que corrigiu a Nota Técnica nº 35/2022, e informou que a sanção da alínea “b” (cassação de registro) precisaria ser ratificada pela ANATEL e a da alínea “c” (suspensão de fornecimento), não:

Pelo exposto, conclui este Departamento, em explicitação do conteúdo do Despacho n.º 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON (SEI 19463020), fundamentado na Nota Técnica n.º 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ (SEI 19455123), que apenas a sanção imposta na alínea “b” do item 144 da Nota Técnica submete-se à confirmação pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, uma vez que a sanção determinada na alínea “c” do mesmo item envolve atividade submetida, exclusivamente, ao poder de polícia dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC.

Tampouco há que se falar em violação ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade, por supostamente ter sido instaurado procedimento somente em face da Apple, já que o procedimento sancionatório foi instaurado contra outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola). Ocorre que, após esclarecimentos prestados pela Xiaomi, pela Asus, pela LG e pela Motorola, restaram constatados indícios de infração apenas pela Apple e pela Samsung.

Posteriormente, foi noticiado que a Samsung passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, e, recentemente, anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem.

A Apple, por sua vez, não teria manifestado interesse em adotar nenhuma medida para sanar as irregularidades apontadas, motivo pelo qual as sanções discutidas foram aplicadas pela SENACON.

Ademais, consta dos autos que a SENACON, além de ter instaurado os procedimentos citados, expediu notificações à Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e à Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53).

Ressalta-se, por oportuno, que não se está discutindo as razões de ordem técnica que levaram a Secretaria a sancionar a empresa, já que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo se verificada alguma ilegalidade, a qual, neste momento processual, não se verifica.

Com efeito, não se divisa, em sede de cognição sumária, ilegalidade na aplicação das normas de regência da matéria pela agravante, com a determinação à agravada de adequação de suas práticas à legislação consumerista, após regular procedimento administrativo, em que assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão recorrida. (TRF1, Agravo de Instrumento n. 1001830-13.2023.4.01.0000, decisão prolatada em 27/2/2023)

Houve pedido de reconsideração pela empresa, contudo, a Relatora manteve incólume a decisão (14/3/2023).

Logo, mantém-se hígida a decisão administrativa.

Ainda, como se disse na decisão transcrita acima, PROCON’s de vários Estados, inclusive Mato Grosso, têm promovido a autuação em casos envoltos (Confira em: https://www.procon.mt.gov.br/-/22266187-procon-estadual-fiscaliza-venda-de-aparelhos-celulares-sem-carregadores).

Igual forma, ajuizaram-se ações civis públicas julgadas com decisões favoráveis à proibição, como o juízo da 18ª Vara Cível de São Paulo (ACP 1078527-71.2022.8.26.0100 - decisão atualmente em grau de recurso, com distribuição a 34ª Câmara de Direito Privado).

Assim, por todo o contexto, entendo que é o caso de reconhecer a prática abusiva em processo individual manejado pelo consumidor.

O carregador constitui parte integrante do aparelho celular, na medida em que garante a sua funcionalidade, de modo que configura o conceito de venda casada, uma vez que, invariavelmente, haverá a aquisição separada para o funcionamento.

Este Vogal não desconhece o entendimento que vem sendo adotado nesta Turma Recursal, segundo o qual a prévia ciência do consumidor quanto aos componentes do produto descaracteriza a conduta de venda casada.

Todavia, como se viu, a atuação das agências integrantes do sistema nacional de proteção do consumidor (processo administrativo/PROCON), que retrata uma linha evolutiva e protetiva em face do consumidor hipossuficiente, em contraposição à gigante APPLE, e as discussões judiciais na esfera coletiva, pertinentes à defesa do consumidor, tendem a fazem-me aceder a uma necessidade de conformação à realidade posta pela realidade social, que consolida um viés protetivo alinhado à Constituição Federal (art. 170, V).

Essas as razões por que divirjo do fundamento guia lançado pela i. Relatora.

Por outro lado, é o caso de
dar parcial provimento ao recurso
em dois capítulos:

(i) O fornecimento de fone de ouvido, por não ser acessório indispensável, foge do raciocínio aplicado.

(ii) A devolução deve ocorrer na forma simples, vez que não se amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, voltado aos casos de cobrança indevida.

Em face do exposto,
voto por divergir
da i. Relatora para
dar parcial provimento recurso
tão só para excluir a devolução do valor atinente ao fone de ouvido e alterar a restituição para a forma simples.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Em síntese, na origem, a parte autora ingressou com a ação sob a narrativa de venda casada pela empresa ré ao realizar a venda de aparelho celular sem o carregador e fone de ouvido.

A sentença condenou a empresa ao reembolso do valor despendido pelo consumidor, na forma dobrada. O voto condutor é no sentido de prover o recurso interposto a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Os fatos são notoriamente reconhecidos e incontroversos, de modo que a divergência está em examinar a ocorrência de prática abusiva.

Sobre o tema, o Ministério da Justiça já se posicionou, ao afirmar que a empresa pratica irregularidades ao consumidor, dentre elas, a venda de produto incompleto, transferência de responsabilidade a terceiros e, ainda, venda casada. (Confira em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/03/28/justica-condena-apple-a-vender-iphone-com-carregador-no-brasil.ghtml).

No mesmo sentido, no ano de 2022, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aplicou multa no valor de R$ 12.270.500,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) à empresa, em razão da venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor, transferência de responsabilidade a terceiros e venda casada, de forma a evidenciar a conduta em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores.

Inclusive, a União, em sede de agravo de instrumento, teve deferido pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo 17ª Vara Federal Cível da SJDF, no bojo do Mandado de Segurança sob o n. 073642-37.2022.4.01.3400, impetrado pela empresa a fim de cassar a decisão administrativa. Transcrevo o teor da decisão proferida pela Relatora, Desa. Federal Daniele Maranhão, que bem delineia todo o desenvolvimento do processo administrativo.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1073642-37.2022.4.01.3400, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., para suspender a eficácia das penalidades aplicadas no bojo do processo administrativo n. 08012.003482/2021-65, explicitadas na Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ e na Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ.

Cuida-se, na origem, de ação impetrada por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., objetivando suspender a penalidade de suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Afirmou que os atos impugnados foram expedidos com abuso de poder, uma vez que inexiste prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação a direito de consumidor.

Destacou, ainda, que a autoridade impetrada conferiu imediata aplicabilidade às sanções exaradas no processo administrativo sancionador, sem que houvesse chancela do órgão técnico correspondente, nos termos do Decreto n. 2.181/97, na hipótese, a Agência Nacional de Telecomunicações.

O magistrado prolator da decisão recorrida, na ocasião, entendeu que a Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ sujeitou a eficácia das sanções aplicadas à chancela da ANATEL, quando fez expressa referência aos termos do § 3º do art. 18 do Decreto n. 2.181/97 (item 145, alínea b), não obstante tenha sido determinada a imediata expedição de ofício circular a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que fosse conferida imediata executividade aos termos da aludida nota técnica, não tendo a Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ conseguido sanar as irregularidades apontadas.

Afirmou que a determinação de suspensão de fornecimento dos produtos perpassa pelo plexo de atribuições da ANATEL, conquanto se trata de instrumento eletrônico vocacionado à comunicação, o qual, inclusive, fora homologado pela aludida agência reguladora para que fosse autorizada sua comercialização no território nacional.

Aduziu que a edição de ato administrativo direcionado a um único fabricante do mercado de smartphone, restringindo a comercialização de produto previamente homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, sem que a mesma razão de decidir desencadeie idêntica medida administrativa em relação a todos os demais eletrônicos que guardem característica similar, denota proceder administrativo apartado do princípio da legalidade e impessoalidade, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado na ação mandamental.

Concluiu que se deve dispensar tratamento isonômico a todos os que estão em situação semelhante, ou seja, que comercializam aparelhos desacompanhados de carregador de tomada.

Sustenta a União, por sua vez, que: i) ao contrário do alegado pela Apple e encampado pela decisão recorrida, o procedimento sancionatório não foi instaurado somente em relação à agravada, mas também em face de outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola); ii) no curso do procedimento, após os esclarecimentos prestados pelas empresas, restaram constatados indícios de infração pela Apple e pela Samsung e, por isso, o procedimento seguiu em face das duas empresas; iii) a Samsung, posteriormente, passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, ao passo em que a Apple se manteve irredutível. E recentemente a Samsung anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem; iv) sobreveio a Nota Técnica nº 15/2021/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, a qual concluiu que a Apple não havia prestado informações sobre iniciativas voltadas a dialogar com os consumidores acerca da alegada pauta da preservação do meio ambiente, tampouco sobre o consumo sustentável, apesar de ter afirmado que removeu os carregadores dos celulares por conta de preocupações ambientais, sem demonstrar, entretanto, uma estratégia mais ampla de atuação objetivando a promoção do consumo sustentável e a preservação do meio ambiente; v) assim, sugeriu-se que a Apple fosse intimada para informar sobre eventual interesse na celebração de TAC preventivo, o que foi refutado pela empresa; vi) foi, então, instaurado o processo administrativo sancionatório nº 08012.003482/2021-65, para apurar a responsabilidade da agravada no que tange à remoção dos carregadores de energia das embalagens dos produtos eletrônicos, por indícios de infrações aos artigos 4º, caput, I e III; 39, inciso I e V e 51, parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 7º, inciso IV, “b” da Lei nº 8.137/90; vii) após alegações finais, sobreveio o Despacho 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que, após análise de toda a documentação, aplicou a sanção de multa no valor de R$ 12.274.500, a cassação de registro dos smartphones da marca iPhone introduzidos no mercado a partir do modelo iPhone 12, bem como a suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria; viii) apesar de constar do referido Despacho que a decisão de suspensão da venda se daria de maneira imediata, a Apple insistiu em sustentar que tal medida dependeria de deliberação pela ANATEL, pelo que a SENACON expediu a Nota Técnica nº 8/2022/GABDPDC/DPDC/SENACON/MJ, com o único intuito de dirimir dúvidas quanto à competência da SENACON para decretar a suspensão da comercialização dos aparelhos e a desnecessidade de ratificação pela agência reguladora; ix) a SENACON é, de fato, competente para aplicar a penalidade citada, já que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo suas atribuições estabelecidas pelo art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, destacando-se, dentre elas, a competência para análise e apuração de denúncias apresentadas por qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo o consumidor individual, bem como a imposição de sanções daí decorrentes (art. 3º da Portaria nº 07/2016 deste Ministério da Justiça); x) diante do porte econômico da agravada e de seu poder de mercado, a continuidade da prática ilícita, mesmo sancionada, pode ser mais vantajosa do que a adequação de sua atividade aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira,
já que, mesmo com a aplicação das multas administrativas realizadas pelos PROCONs de São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina e Caldas Novas, e das condenações judiciais no território nacional, a Apple não tomou nenhuma medida com vistas a minimizar o dano, permanecendo até a presente data vendendo aparelhos celulares sem carregadores
; xi) à ANATEL compete a certificação dos produtos de telefonia, no sentido de atestar a adequação quanto à segurança e ao seu correto funcionamento nas redes de telecomunicações do território nacional, o que não é o caso dos autos, já que já foi atestada a segurança do aparelho iPhone, bem como a sua compatibilidade com as redes brasileiras; xii) a SENACON apenas condicionou a aplicação de multa diária pelo descumprimento à posterior deliberação da ANATEL; xiii) a abusividade e a ilicitude na conduta da Apple já foram reconhecidas na Ação Civil Pública nº 1078527-71.2022.8.26.0100; xiv) além de ter instaurado procedimentos anteriores, a SENACON expediu notificações às empresas Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53), após tomar conhecimento de que as mesmas pretendiam retirar os carregadores de energia das embalagens dos aparelhos celulares, o que demonstra que não há violação à isonomia; e xv) a sanção aplicada à Apple é necessária, tendo em vista sua relutância em cumprir a determinação de fornecimento de carregadores.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida.

[...]

A questão controvertida cinge-se à legalidade da penalidade de suspensão do fornecimento de smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, aplicada pela SENACON à Apple, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Conforme relatado, a empresa agravada sustenta inexistir prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação ao direito do consumidor ou abuso de poder econômico, e que a imputação da penalidade pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, deveria ter passado pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a teor do Decreto n. 2.181/97.

Nesse contexto, a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem suas atribuições definidas pelo art. 106 do CDC e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, com destaque para as seguintes:

[...]

Assim, entende-se que cabe à SENACON a aplicação de sanções administrativas previstas no CDC e em outras normas, por exemplo, o art. 18 do Decreto nº 2.181/97, em caso de constatação de irregularidades.

Por outro lado, compete à ANATEL, nos termos do art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97 “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos”. Em outras palavras, à Agência cabe a certificação dos produtos de telefonia, que é entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

No caso dos autos, como consignado nas razões recursais, a segurança e a compatibilidade do aparelho iPhone já foram atestadas, não sendo o caso, portanto, de usurpação da competência da ANATEL, mas sim de aplicação de sanção por infração a normas consumeristas.

Com efeito, confirmada a competência da SENACON para aplicar sanções, é necessário analisar se elas devem ou não ser confirmadas pela ANATEL para que possam surtir efeitos.

O art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 estabelece que as penalidades previstas nos incisos III a XI do caput sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade (no caso, a ANATEL), nos limites de sua competência.

Na hipótese, as sanções discutidas inserem-se nos incisos IV e VI, estando, portanto, dentro do escopo da norma inserida no §3º.

Vejamos:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Ocorre que a União afirma que se deve interpretar a parte final do §3º ('nos limites de sua competência”) para se chegar à conclusão de que à ANATEL não foi distribuída competência pelo legislador com a finalidade de intervenção no mercado ou nas relações de consumo que envolvam o trânsito jurídico de bens duráveis (Id. 1431642278 dos autos na origem). Assim, a única sanção que deveria ser confirmada pela ANATEL seria a cassação do registro do produto, esta sim de sua competência.

Em outras palavras, a suspensão de fornecimento de iPhone sem carregador de tomada não demandaria confirmação pela ANATEL.

E, de fato, entendo que assiste razão à agravante, já que, como exposto anteriormente, cabe à ANATEL “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos” (art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97), sendo certificação entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

Empreender a interpretação de que a ANATEL teria que confirmar a sanção de suspensão do fornecimento do produto, mesmo sendo matéria que não se insere em sua competência, seria entender que todas as Agências Reguladoras atuariam como uma instância revisora dos órgãos do SNDC, mesmo em casos que fogem de suas atribuições. Exatamente por isso que o art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 trouxe em sua redação a parte que fala em “nos limites de sua competência”.

Repita-se, a SENACON não está retirando a certificação do aparelho iPhone, nem cassando o seu registro, sem ratificação da ANATEL, mas sim suspendendo seu fornecimento, em razão das infrações noticiadas e apuradas em procedimento próprio.

Isso fica claro analisando a Nota Técnica nº 8/2022 (Id. 1431642278 dos autos na origem), que corrigiu a Nota Técnica nº 35/2022, e informou que a sanção da alínea “b” (cassação de registro) precisaria ser ratificada pela ANATEL e a da alínea “c” (suspensão de fornecimento), não:

Pelo exposto, conclui este Departamento, em explicitação do conteúdo do Despacho n.º 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON (SEI 19463020), fundamentado na Nota Técnica n.º 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ (SEI 19455123), que apenas a sanção imposta na alínea “b” do item 144 da Nota Técnica submete-se à confirmação pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, uma vez que a sanção determinada na alínea “c” do mesmo item envolve atividade submetida, exclusivamente, ao poder de polícia dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC.

Tampouco há que se falar em violação ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade, por supostamente ter sido instaurado procedimento somente em face da Apple, já que o procedimento sancionatório foi instaurado contra outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola). Ocorre que, após esclarecimentos prestados pela Xiaomi, pela Asus, pela LG e pela Motorola, restaram constatados indícios de infração apenas pela Apple e pela Samsung.

Posteriormente, foi noticiado que a Samsung passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, e, recentemente, anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem.

A Apple, por sua vez, não teria manifestado interesse em adotar nenhuma medida para sanar as irregularidades apontadas, motivo pelo qual as sanções discutidas foram aplicadas pela SENACON.

Ademais, consta dos autos que a SENACON, além de ter instaurado os procedimentos citados, expediu notificações à Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e à Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53).

Ressalta-se, por oportuno, que não se está discutindo as razões de ordem técnica que levaram a Secretaria a sancionar a empresa, já que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo se verificada alguma ilegalidade, a qual, neste momento processual, não se verifica.

Com efeito, não se divisa, em sede de cognição sumária, ilegalidade na aplicação das normas de regência da matéria pela agravante, com a determinação à agravada de adequação de suas práticas à legislação consumerista, após regular procedimento administrativo, em que assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão recorrida. (TRF1, Agravo de Instrumento n. 1001830-13.2023.4.01.0000, decisão prolatada em 27/2/2023)

Houve pedido de reconsideração pela empresa, contudo, a Relatora manteve incólume a decisão (14/3/2023).

Logo, mantém-se hígida a decisão administrativa.

Ainda, como se disse na decisão transcrita acima, PROCON’s de vários Estados, inclusive Mato Grosso, têm promovido a autuação em casos envoltos (Confira em: https://www.procon.mt.gov.br/-/22266187-procon-estadual-fiscaliza-venda-de-aparelhos-celulares-sem-carregadores).

Igual forma, ajuizaram-se ações civis públicas julgadas com decisões favoráveis à proibição, como o juízo da 18ª Vara Cível de São Paulo (ACP 1078527-71.2022.8.26.0100 - decisão atualmente em grau de recurso, com distribuição a 34ª Câmara de Direito Privado).

Assim, por todo o contexto, entendo que é o caso de reconhecer a prática abusiva em processo individual manejado pelo consumidor.

O carregador constitui parte integrante do aparelho celular, na medida em que garante a sua funcionalidade, de modo que configura o conceito de venda casada, uma vez que, invariavelmente, haverá a aquisição separada para o funcionamento.

Este Vogal não desconhece o entendimento que vem sendo adotado nesta Turma Recursal, segundo o qual a prévia ciência do consumidor quanto aos componentes do produto descaracteriza a conduta de venda casada.

Todavia, como se viu, a atuação das agências integrantes do sistema nacional de proteção do consumidor (processo administrativo/PROCON), que retrata uma linha evolutiva e protetiva em face do consumidor hipossuficiente, em contraposição à gigante APPLE, e as discussões judiciais na esfera coletiva, pertinentes à defesa do consumidor, tendem a fazem-me aceder a uma necessidade de conformação à realidade posta pela realidade social, que consolida um viés protetivo alinhado à Constituição Federal (art. 170, V).

Essas as razões por que divirjo do fundamento guia lançado pela i. Relatora.

Por outro lado, é o caso de
dar parcial provimento ao recurso
em dois capítulos:

(i) O fornecimento de fone de ouvido, por não ser acessório indispensável, foge do raciocínio aplicado.

(ii) A devolução deve ocorrer na forma simples, vez que não se amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, voltado aos casos de cobrança indevida.

Em face do exposto,
voto por divergir
da i. Relatora para
dar parcial provimento recurso
tão só para excluir a devolução do valor atinente ao fone de ouvido e alterar a restituição para a forma simples.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

VOTO VISTA

Em síntese, na origem, a parte autora ingressou com a ação sob a narrativa de venda casada pela empresa ré ao realizar a venda de aparelho celular sem o carregador e fone de ouvido.

A sentença condenou a empresa ao reembolso do valor despendido pelo consumidor, na forma dobrada. O voto condutor é no sentido de prover o recurso interposto a fim de julgar improcedente a pretensão inicial.

Os fatos são notoriamente reconhecidos e incontroversos, de modo que a divergência está em examinar a ocorrência de prática abusiva.

Sobre o tema, o Ministério da Justiça já se posicionou, ao afirmar que a empresa pratica irregularidades ao consumidor, dentre elas, a venda de produto incompleto, transferência de responsabilidade a terceiros e, ainda, venda casada. (Confira em: https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/03/28/justica-condena-apple-a-vender-iphone-com-carregador-no-brasil.ghtml).

No mesmo sentido, no ano de 2022, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), integrante do Ministério da Justiça e Segurança Pública, aplicou multa no valor de R$ 12.270.500,00 (doze milhões, duzentos e setenta mil e quinhentos reais) à empresa, em razão da venda de produto incompleto ou despido de funcionalidade essencial, recusa da venda de produto completo mediante discriminação contra o consumidor, transferência de responsabilidade a terceiros e venda casada, de forma a evidenciar a conduta em flagrante desrespeito aos direitos dos consumidores.

Inclusive, a União, em sede de agravo de instrumento, teve deferido pedido de efeito suspensivo em face da decisão proferida pelo juízo 17ª Vara Federal Cível da SJDF, no bojo do Mandado de Segurança sob o n. 073642-37.2022.4.01.3400, impetrado pela empresa a fim de cassar a decisão administrativa. Transcrevo o teor da decisão proferida pela Relatora, Desa. Federal Daniele Maranhão, que bem delineia todo o desenvolvimento do processo administrativo.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 17ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Mandamental nº 1073642-37.2022.4.01.3400, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., para suspender a eficácia das penalidades aplicadas no bojo do processo administrativo n. 08012.003482/2021-65, explicitadas na Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ e na Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ.

Cuida-se, na origem, de ação impetrada por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., objetivando suspender a penalidade de suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Afirmou que os atos impugnados foram expedidos com abuso de poder, uma vez que inexiste prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação a direito de consumidor.

Destacou, ainda, que a autoridade impetrada conferiu imediata aplicabilidade às sanções exaradas no processo administrativo sancionador, sem que houvesse chancela do órgão técnico correspondente, nos termos do Decreto n. 2.181/97, na hipótese, a Agência Nacional de Telecomunicações.

O magistrado prolator da decisão recorrida, na ocasião, entendeu que a Nota Técnica nº 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ sujeitou a eficácia das sanções aplicadas à chancela da ANATEL, quando fez expressa referência aos termos do § 3º do art. 18 do Decreto n. 2.181/97 (item 145, alínea b), não obstante tenha sido determinada a imediata expedição de ofício circular a todos os órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, a fim de que fosse conferida imediata executividade aos termos da aludida nota técnica, não tendo a Nota Técnica nº 8/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON/MJ conseguido sanar as irregularidades apontadas.

Afirmou que a determinação de suspensão de fornecimento dos produtos perpassa pelo plexo de atribuições da ANATEL, conquanto se trata de instrumento eletrônico vocacionado à comunicação, o qual, inclusive, fora homologado pela aludida agência reguladora para que fosse autorizada sua comercialização no território nacional.

Aduziu que a edição de ato administrativo direcionado a um único fabricante do mercado de smartphone, restringindo a comercialização de produto previamente homologado pela Agência Nacional de Telecomunicações, sem que a mesma razão de decidir desencadeie idêntica medida administrativa em relação a todos os demais eletrônicos que guardem característica similar, denota proceder administrativo apartado do princípio da legalidade e impessoalidade, o que demonstra a plausibilidade do direito alegado na ação mandamental.

Concluiu que se deve dispensar tratamento isonômico a todos os que estão em situação semelhante, ou seja, que comercializam aparelhos desacompanhados de carregador de tomada.

Sustenta a União, por sua vez, que: i) ao contrário do alegado pela Apple e encampado pela decisão recorrida, o procedimento sancionatório não foi instaurado somente em relação à agravada, mas também em face de outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola); ii) no curso do procedimento, após os esclarecimentos prestados pelas empresas, restaram constatados indícios de infração pela Apple e pela Samsung e, por isso, o procedimento seguiu em face das duas empresas; iii) a Samsung, posteriormente, passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, ao passo em que a Apple se manteve irredutível. E recentemente a Samsung anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem; iv) sobreveio a Nota Técnica nº 15/2021/CGEMM/DPDC/SENACON/MJ, a qual concluiu que a Apple não havia prestado informações sobre iniciativas voltadas a dialogar com os consumidores acerca da alegada pauta da preservação do meio ambiente, tampouco sobre o consumo sustentável, apesar de ter afirmado que removeu os carregadores dos celulares por conta de preocupações ambientais, sem demonstrar, entretanto, uma estratégia mais ampla de atuação objetivando a promoção do consumo sustentável e a preservação do meio ambiente; v) assim, sugeriu-se que a Apple fosse intimada para informar sobre eventual interesse na celebração de TAC preventivo, o que foi refutado pela empresa; vi) foi, então, instaurado o processo administrativo sancionatório nº 08012.003482/2021-65, para apurar a responsabilidade da agravada no que tange à remoção dos carregadores de energia das embalagens dos produtos eletrônicos, por indícios de infrações aos artigos 4º, caput, I e III; 39, inciso I e V e 51, parágrafo 1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 7º, inciso IV, “b” da Lei nº 8.137/90; vii) após alegações finais, sobreveio o Despacho 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON que, após análise de toda a documentação, aplicou a sanção de multa no valor de R$ 12.274.500, a cassação de registro dos smartphones da marca iPhone introduzidos no mercado a partir do modelo iPhone 12, bem como a suspensão do fornecimento de todos os smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria; viii) apesar de constar do referido Despacho que a decisão de suspensão da venda se daria de maneira imediata, a Apple insistiu em sustentar que tal medida dependeria de deliberação pela ANATEL, pelo que a SENACON expediu a Nota Técnica nº 8/2022/GABDPDC/DPDC/SENACON/MJ, com o único intuito de dirimir dúvidas quanto à competência da SENACON para decretar a suspensão da comercialização dos aparelhos e a desnecessidade de ratificação pela agência reguladora; ix) a SENACON é, de fato, competente para aplicar a penalidade citada, já que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo suas atribuições estabelecidas pelo art. 106 do Código de Defesa do Consumidor e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, destacando-se, dentre elas, a competência para análise e apuração de denúncias apresentadas por qualquer pessoa, física ou jurídica, incluindo o consumidor individual, bem como a imposição de sanções daí decorrentes (art. 3º da Portaria nº 07/2016 deste Ministério da Justiça); x) diante do porte econômico da agravada e de seu poder de mercado, a continuidade da prática ilícita, mesmo sancionada, pode ser mais vantajosa do que a adequação de sua atividade aos padrões estabelecidos pela legislação brasileira,
já que, mesmo com a aplicação das multas administrativas realizadas pelos PROCONs de São Paulo, Fortaleza, Santa Catarina e Caldas Novas, e das condenações judiciais no território nacional, a Apple não tomou nenhuma medida com vistas a minimizar o dano, permanecendo até a presente data vendendo aparelhos celulares sem carregadores
; xi) à ANATEL compete a certificação dos produtos de telefonia, no sentido de atestar a adequação quanto à segurança e ao seu correto funcionamento nas redes de telecomunicações do território nacional, o que não é o caso dos autos, já que já foi atestada a segurança do aparelho iPhone, bem como a sua compatibilidade com as redes brasileiras; xii) a SENACON apenas condicionou a aplicação de multa diária pelo descumprimento à posterior deliberação da ANATEL; xiii) a abusividade e a ilicitude na conduta da Apple já foram reconhecidas na Ação Civil Pública nº 1078527-71.2022.8.26.0100; xiv) além de ter instaurado procedimentos anteriores, a SENACON expediu notificações às empresas Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53), após tomar conhecimento de que as mesmas pretendiam retirar os carregadores de energia das embalagens dos aparelhos celulares, o que demonstra que não há violação à isonomia; e xv) a sanção aplicada à Apple é necessária, tendo em vista sua relutância em cumprir a determinação de fornecimento de carregadores.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão recorrida.

[...]

A questão controvertida cinge-se à legalidade da penalidade de suspensão do fornecimento de smartphones da marca iPhone, independentemente do modelo ou geração, desacompanhados do carregador de bateria, aplicada pela SENACON à Apple, nos termos do art. 18, VI, do Decreto n.º 2.181/97.

Conforme relatado, a empresa agravada sustenta inexistir prática ilícita na conduta de realizar a venda de telefone celular desacompanhado de carregador de tomada, não ficando demonstrada qualquer violação ao direito do consumidor ou abuso de poder econômico, e que a imputação da penalidade pela Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, deveria ter passado pelo crivo da Agência Nacional de Telecomunicações, a teor do Decreto n. 2.181/97.

Nesse contexto, a Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, que integra o Ministério da Justiça e Segurança Pública, tem suas atribuições definidas pelo art. 106 do CDC e pelo art. 3º do Decreto nº 2.181/1997, com destaque para as seguintes:

[...]

Assim, entende-se que cabe à SENACON a aplicação de sanções administrativas previstas no CDC e em outras normas, por exemplo, o art. 18 do Decreto nº 2.181/97, em caso de constatação de irregularidades.

Por outro lado, compete à ANATEL, nos termos do art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97 “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos”. Em outras palavras, à Agência cabe a certificação dos produtos de telefonia, que é entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

No caso dos autos, como consignado nas razões recursais, a segurança e a compatibilidade do aparelho iPhone já foram atestadas, não sendo o caso, portanto, de usurpação da competência da ANATEL, mas sim de aplicação de sanção por infração a normas consumeristas.

Com efeito, confirmada a competência da SENACON para aplicar sanções, é necessário analisar se elas devem ou não ser confirmadas pela ANATEL para que possam surtir efeitos.

O art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 estabelece que as penalidades previstas nos incisos III a XI do caput sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade (no caso, a ANATEL), nos limites de sua competência.

Na hipótese, as sanções discutidas inserem-se nos incisos IV e VI, estando, portanto, dentro do escopo da norma inserida no §3º.

Vejamos:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência.

Ocorre que a União afirma que se deve interpretar a parte final do §3º ('nos limites de sua competência”) para se chegar à conclusão de que à ANATEL não foi distribuída competência pelo legislador com a finalidade de intervenção no mercado ou nas relações de consumo que envolvam o trânsito jurídico de bens duráveis (Id. 1431642278 dos autos na origem). Assim, a única sanção que deveria ser confirmada pela ANATEL seria a cassação do registro do produto, esta sim de sua competência.

Em outras palavras, a suspensão de fornecimento de iPhone sem carregador de tomada não demandaria confirmação pela ANATEL.

E, de fato, entendo que assiste razão à agravante, já que, como exposto anteriormente, cabe à ANATEL “expedir ou reconhecer a certificação de produtos, observados os padrões e normas por ela estabelecidos” (art. 19, XIII, da Lei nº 9.472/97), sendo certificação entendida como “o reconhecimento da compatibilidade das especificações de determinado produto com as características técnicas do serviço a que se destina” (art. 156, §2º, da Lei nº 9.472/97).

Empreender a interpretação de que a ANATEL teria que confirmar a sanção de suspensão do fornecimento do produto, mesmo sendo matéria que não se insere em sua competência, seria entender que todas as Agências Reguladoras atuariam como uma instância revisora dos órgãos do SNDC, mesmo em casos que fogem de suas atribuições. Exatamente por isso que o art. 18, §3º, do Decreto nº 2.181/97 trouxe em sua redação a parte que fala em “nos limites de sua competência”.

Repita-se, a SENACON não está retirando a certificação do aparelho iPhone, nem cassando o seu registro, sem ratificação da ANATEL, mas sim suspendendo seu fornecimento, em razão das infrações noticiadas e apuradas em procedimento próprio.

Isso fica claro analisando a Nota Técnica nº 8/2022 (Id. 1431642278 dos autos na origem), que corrigiu a Nota Técnica nº 35/2022, e informou que a sanção da alínea “b” (cassação de registro) precisaria ser ratificada pela ANATEL e a da alínea “c” (suspensão de fornecimento), não:

Pelo exposto, conclui este Departamento, em explicitação do conteúdo do Despacho n.º 2343/2022/GAB-DPDC/DPDC/SENACON (SEI 19463020), fundamentado na Nota Técnica n.º 35/2022/CGCTSA/DPDC/SENACON/MJ (SEI 19455123), que apenas a sanção imposta na alínea “b” do item 144 da Nota Técnica submete-se à confirmação pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, uma vez que a sanção determinada na alínea “c” do mesmo item envolve atividade submetida, exclusivamente, ao poder de polícia dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC.

Tampouco há que se falar em violação ao princípio da isonomia e ao princípio da impessoalidade, por supostamente ter sido instaurado procedimento somente em face da Apple, já que o procedimento sancionatório foi instaurado contra outras cinco empresas (Xiaomi, Samsung, Asus, LG e Motorola). Ocorre que, após esclarecimentos prestados pela Xiaomi, pela Asus, pela LG e pela Motorola, restaram constatados indícios de infração apenas pela Apple e pela Samsung.

Posteriormente, foi noticiado que a Samsung passou a disponibilizar os carregadores de celular a todos os consumidores que solicitassem, mediante uma campanha publicada em seu site, e, recentemente, anunciou que voltará a vender aparelhos celulares com carregador de bateria na embalagem.

A Apple, por sua vez, não teria manifestado interesse em adotar nenhuma medida para sanar as irregularidades apontadas, motivo pelo qual as sanções discutidas foram aplicadas pela SENACON.

Ademais, consta dos autos que a SENACON, além de ter instaurado os procedimentos citados, expediu notificações à Sony (processo nº 08012.003629/2022-06) e à Xiaomi (processo nº 08012.003628/2022-53).

Ressalta-se, por oportuno, que não se está discutindo as razões de ordem técnica que levaram a Secretaria a sancionar a empresa, já que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, salvo se verificada alguma ilegalidade, a qual, neste momento processual, não se verifica.

Com efeito, não se divisa, em sede de cognição sumária, ilegalidade na aplicação das normas de regência da matéria pela agravante, com a determinação à agravada de adequação de suas práticas à legislação consumerista, após regular procedimento administrativo, em que assegurada a ampla defesa e o contraditório.

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para suspender os efeitos da decisão recorrida. (TRF1, Agravo de Instrumento n. 1001830-13.2023.4.01.0000, decisão prolatada em 27/2/2023)

Houve pedido de reconsideração pela empresa, contudo, a Relatora manteve incólume a decisão (14/3/2023).

Logo, mantém-se hígida a decisão administrativa.

Ainda, como se disse na decisão transcrita acima, PROCON’s de vários Estados, inclusive Mato Grosso, têm promovido a autuação em casos envoltos (Confira em: https://www.procon.mt.gov.br/-/22266187-procon-estadual-fiscaliza-venda-de-aparelhos-celulares-sem-carregadores).

Igual forma, ajuizaram-se ações civis públicas julgadas com decisões favoráveis à proibição, como o juízo da 18ª Vara Cível de São Paulo (ACP 1078527-71.2022.8.26.0100 - decisão atualmente em grau de recurso, com distribuição a 34ª Câmara de Direito Privado).

Assim, por todo o contexto, entendo que é o caso de reconhecer a prática abusiva em processo individual manejado pelo consumidor.

O carregador constitui parte integrante do aparelho celular, na medida em que garante a sua funcionalidade, de modo que configura o conceito de venda casada, uma vez que, invariavelmente, haverá a aquisição separada para o funcionamento.

Este Vogal não desconhece o entendimento que vem sendo adotado nesta Turma Recursal, segundo o qual a prévia ciência do consumidor quanto aos componentes do produto descaracteriza a conduta de venda casada.

Todavia, como se viu, a atuação das agências integrantes do sistema nacional de proteção do consumidor (processo administrativo/PROCON), que retrata uma linha evolutiva e protetiva em face do consumidor hipossuficiente, em contraposição à gigante APPLE, e as discussões judiciais na esfera coletiva, pertinentes à defesa do consumidor, tendem a fazem-me aceder a uma necessidade de conformação à realidade posta pela realidade social, que consolida um viés protetivo alinhado à Constituição Federal (art. 170, V).

Essas as razões por que divirjo do fundamento guia lançado pela i. Relatora.

Por outro lado, é o caso de
dar parcial provimento ao recurso
em dois capítulos:

(i) O fornecimento de fone de ouvido, por não ser acessório indispensável, foge do raciocínio aplicado.

(ii) A devolução deve ocorrer na forma simples, vez que não se amolda ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, voltado aos casos de cobrança indevida.

Em face do exposto,
voto por divergir
da i. Relatora para
dar parcial provimento recurso
tão só para excluir a devolução do valor atinente ao fone de ouvido e alterar a restituição para a forma simples.

Sem honorários advocatícios, ante o resultado (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023